Tribunal: TJDFT
Processo: 0009669-40.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCISO I DO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO MÉDICO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. HOSPITAL. RECUSA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo a Autora se desincumbido de provar os fatos alegados na peça de ingresso, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos.

2 – Verificando-se que a Autora não provou o fato de que o Hospital se negara a realizar exame autorizado e, de outro lado, ficando provado que o Hospital se negou a realizar precisamente um exame não autorizado pelo plano pelo plano de saúde, a improcedência do pedido é medida impositiva.

3 – Nos termos do art. 506 do CPC, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Assim, com o plano de saúde não é parte, não se pode impor a ele uma obrigação de pagamento.

4 – Eventual pretensão quanto à obrigação de cobertura do procedimento pelo plano de saúde deve ser contra este deduzida, haja vista que tal pretensão não pode se dirigir contra o Hospital, uma vez que este não tem ingerência sobre os termos do contrato existente entre a Autora e o plano de saúde.

Apelação Cível provida.